Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DECISÃO Vistos. A apelante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Conforme se verifica dos autos (ID 243028306) foi determinada a juntada da declaração de imposto de renda, extratos bancários e contracheques, para fins de verificação de sua incapacidade econômica para arcar com as custas processuais, todavia, a apelante limitou-se a juntar apenas contracheque parcial e ilegível (ID 243752422). Outrossim, em sua última manifestação (ID 243752421), buscou justificar a inexistência de restituição do imposto de renda, como se tal circunstância fosse suficiente para afastar a obrigação tributária e, por conseguinte, demonstrar a alegada insuficiência financeira. Ademais, verifica-se que a obrigação assumida pela recorrente se revela de natureza onerosa e incompatível com a capacidade econômica por ela afirmada, na medida em que envolve a aquisição de veículo automotor de elevado valor de mercado, mediante contratação de financiamento com parcelas substancialmente altas. Assim, a apelante não logrou êxito em comprovar sua miserabilidade jurídica, razão pela qual denotam possuir a apelante condição de arcar com as custas da apelação que possuem o valor módico de R$23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos). Com efeito, a partir da análise da documentação juntada pela apelante, entendo que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e que não trouxe nenhum elemento que comprove a sua miserabilidade jurídica. Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator